Tribunal: TJDFT
Processo: 0753979-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753979-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, contra a decisão interlocutória interposta pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID n.o 54575313 - Pág. 71), que nos autos da ação civil coletiva indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID n.o 54574204 - Pág. 1), a parte alega que a Lei Distrital n.o 2.706/2001 disciplina a respeito das atribuições dos Auditores Fiscais de Atividades Urbanas, bem como as competências privativas de todas as 5 áreas de especialização. Afirma que editada a Portaria Conjunta n.o 02/2023, esta passou a atribuir aos Auditores Fiscais de Atividades Urbanas da Especialidade de Transportes a fiscalização integrada das atividades econômicas de comércio ambulante nas plataformas da Estação Rodoviária de Brasília, violando o princípio da legalidade e da eficiência, já que o desvio de função coloca os agentes públicos no desempenho de atividade sem nenhum preparo e conhecimento. Sustenta que conforme exposto pelo Parecer Jurídico n.o 679/2020 – PGDF/PGCONS, os efetivos responsáveis pela fiscalização da atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes em vias, ônibus, metrô, estacionamento e logradouros públicos do Distrito Federal são os Auditores Fiscais de Atividades Econômicas, razão pelo qual qualquer ato administrativo produzido por outros agentes públicos são inválidos ante a sua incompetência. Informa que a fiscalização do comércio de ambulantes na plataforma da ERB sempre foi de atribuição dos Auditores Fiscais de Atividades Econômicas e que somente foram interrompidas por opção política não autorizada por lei. Nesse contexto, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que sejam suspensos os efeitos da Portaria Conjunta n.o 02/2023 até o julgamento definitivo do feito originário, ante a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, em decorrência do aumento das atividades de comércio ambulante durante as festas de final de ano. No mérito, pleiteia a reforma da decisão atacada para confirmar a concessão da medida liminar. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 54574206 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. De acordo com o artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/92, o qual dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, não serão cabíveis medidas liminares em caso em que se esgote o objeto controverso da demanda, seja esse exaurimento em parte ou total. Confira-se: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. No caso, verifica-se que a ação civil coletiva se refere a discussão da atribuição de fiscalização integrada das atividades econômicas de comércio ambulante nas plataformas da Estação Rodoviária de Brasília conferida aos Auditores Fiscais de Atividades Urbanas da Especialidade de Transportes por intermédio da Portaria Conjunta n.o 02/2023. Assim, a concessão de medida liminar para conceder os efeitos da tutela, estaria adentrando no mérito da questão, esgotando o objeto que é discutido na ação principal, sendo, portanto, vedado pelo ordenamento jurídico, por se tratar de ato administrativo do Poder Público. Nesse sentido, colaciona-se precedentes deste e. Tribunal, o qual esclarece esta vedação mencionada, in verbis: “(...) 2. Para proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação ao particular, o Legislador conferiu algumas restrições quando se trata de medida liminar pleiteada em desfavor da Fazenda Pública. Dentre as prerrogativas dessa relação jurídico-processual, consta a vedação de concessão de pedido de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda (Lei no 8.437/1992, art. 1o). 3. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. 4. Recurso conhecido e não provido”. (grifou-se) (Acórdão 1781990, 07353070220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Nos termos do art. 1o, § 3o da Lei n. 8.347/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação." (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (grifou-se) (Acórdão 1636462, 07261738220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, destaca-se que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade ou de legalidade, que significa que, em princípio, todo ato administrativo é válido e assim deve permanecer, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico em processo. Em caso de controvérsia, o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula o desfazimento do ato e exige o processamento de ação sobre o manto dos princípios do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, o caso exige dilação probatória mais aprofundada, sendo inviável seu reconhecimento em análise de cognição sumária, por ser matéria de mérito, o qual será decidida por meio do deslinde definitivo da demanda. Portanto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada pela parte agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador